Tribunal: TJSP
Processo: 0003774-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Demora na apreciação de pedidos de próprio punho formulados pelo sentenciado – Descabimento – Feito com regular tramitação – Pedido de livramento condicional aguarda manifestação defensiva – Não constam pedidos de comutação pendentes de processamento nos autos da execução – Autoridade Judiciária desconhece a benesse almejada – Constrangimento ilegal

Ementa:

Habeas Corpus – Execução criminal – Demora na apreciação de pedidos de próprio punho formulados pelo sentenciado – Descabimento – Feito com regular tramitação – Pedido de livramento condicional aguarda manifestação defensiva – Não constam pedidos de comutação pendentes de processamento nos autos da execução – Autoridade Judiciária desconhece a benesse almejada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada, com recomendação para que a defesa do paciente seja intimada sobre os pleitos de comutação.